Tribunal: STF
Processo: ADPF 406
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
EMENTA



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO. ENTIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE DESPORTO. INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL DO DESPORTO. LEI Nº 9.615/1999. CARÁTER DIRIGENTE. FUNÇÃO NORMATIZADORA. INCOMPATIBILIDADE COM O RECONHECIMENTO COMO ENTIDADE DE CLASSE. ARTS. 2º, I, DA LEI Nº 9.882/1999, 2º, IX, DA LEI Nº 9.868/1999 E 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARÊNCIA DE AÇÃO. RELEVÂNCIA DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL. LEI Nº 9.503/2015 DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. EVENTUAL AFRONTA INDIRETA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO ATENDIDO. ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI Nº 9.882/1999. NÃO CABIMENTO.



    1. Não ostenta legitimidade para a propositura da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a teor dos arts. 2º, I, da Lei nº 9.882/1999, art. 2º, IX, da Lei nº 9.868/1999 e 103, IX, da Lei Maior, a entidade de administração de desporto, criada na forma da Lei nº 9.615/1999, com poderes de coordenação, administração e normatização, porque tem caráter dirigente de prática desportiva, e não representativo de interesses de classe ou categoria. O exercício de autoridade e controle (poder de polícia) e desempenho de funções normatizadoras é incompatível com o reconhecimento de caráter representativo de classe, a exemplo dos conselhos profissionais que, consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, não detêm legitimidade ativa para deflagrar o processo de fiscalização abstrata da constitucionalidade de leis e atos normativos. Precedentes.



    2. Resulta incabível a arguição de descumprimento de preceito fundamental que não atende ao pressuposto processual concernente à relevância constitucional da controvérsia (art. 1º, parágrafo único, I, da Lei 9.882/1999), uma vez limitada a pretensão ao controle de legalidade, em face da Lei nº 9.503/1997 (Código Brasileiro de Trânsito), de diploma normativo municipal que estabelece diretrizes para autorizar a realização de eventos esportivos na modalidade de corrida de rua no território do Município, apenas indiretamente resvalando nos preceitos constitucionais invocados.



    Agravo regimental conhecido e não provido.